Tribunal: STF
Processo: HC 259208
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 214.485/SP (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente, com 81 anos de idade, foi condenado definitivamente à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c os arts. 226, inc. II, e 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva).



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu a expedição da guia de execução e a concessão de prisão domiciliar, com base no art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, considerando a idade avançada do paciente e problemas crônicos de saúde.



    4. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Diadema/SP acolheu parcialmente o pleito, determinando a expedição da guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.



    5. O Departamento Estadual de Execuções Criminais (DEECRIM/SP), contudo, recusou o cadastramento da guia, sob o argumento de que seria necessário o prévio cumprimento do mandado de prisão. 



    6. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou o citado recurso dirigido ao STJ, resultando o ato ora impugnado. 



    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da recusa administrativa de iniciar o processo de execução penal. Alega que a exigência de cumprimento do mandado de prisão contraria a legislação vigente, os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana. Cita precedente da Corte. Frisa que a negativa impede que o Juízo da Execução Penal, autoridade natural e competente para avaliar pleitos relativos ao cumprimento da pena, aprecie o pedido de prisão domiciliar humanitária com base em elementos concretos e documentos médicos que indicam a gravidade do quadro de saúde do paciente. Sustenta, ainda, que o paciente não se encontra foragido, pois jamais houve ocultação dolosa ou intenção de frustrar a aplicação da lei penal.



    8. Requer, liminarmente, o imediato cadastramento da guia de execução penal, com remessa ao juízo competente para análise do pedido de prisão domiciliar humanitária. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. De início, observo que o impetrante não juntou ao processo as mencionadas decisões proferidas pelos Juízos da 1ª Vara Criminal de Diadema/SP e do Departamento Estadual de Execuções Criminais (DEECRIM/SP). Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    10. No mais, o Tribunal de Justiça, ao afastar a existência de ilegalidade a ser reconhecida, salientou que se trata de condenado à pena privativa de liberdade, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ressaltou que o paciente se encontra foragido, havendo indícios de que teria se mudado para o Estado de Minas Gerais. Destacou, ainda, que a defesa não apresentou elementos capazes de demonstrar a excepcionalidade da situação do paciente. Confirmou, por fim, a necessidade de cumprimento do mandado de prisão como condição para a subsequente expedição da guia de execução penal. Transcreve-se o seguinte trecho:



    "(...) o paciente foi condenado a elevada pena (20 anos, em regime fechado) e pela prática de crimes gravíssimos (estupro de vulnerável), encontrando-se foragido da Justiça (ao que tudo indica, está residindo no Estado de Minas Gerais em endereço desconhecido por familiares). O simples fato de ser idoso e estar acometido de doenças de saúde, por si só, não são fatores que podem impedir o cumprimento da pena ou conceder a prisão domiciliar. Tais circunstâncias afastam qualquer possibilidade de concessão de "habeas corpus" de ofício ante a ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão da autoridade coatora (conclusão esta que guarda fina sintonia com os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que entendem pela imprescindibilidade de exame, pela Corte de Origem, sobre eventual flagrante ilegalidade que justificaria a concessão de ordem de ofício, dos quais destaco o seguinte precedente: HC 830.022/MG Rel. Min. Ribeiro Dantas j. em 29/06/2023 DJe de 03/07/2023)." (e-doc. 4, grifos nossos)



    11. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Relator, adotou a mesma compreensão das instâncias antecedentes, ressaltando que “a não expedição da guia de execução foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias ao declinarem que o mandado prisional está pendente de cumprimento desde julho de 2023.” O acórdão restou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. APENADOS FORAGIDOS DESDE NOVEMBRO DE 2023. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedente. 



    2. Nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais: "Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução." 



    3. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que os agravantes estão foragidos desde julho de 2023, fato que impede a expedição de guia de execução conforme a legislação vigente e jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    12. Ante o quadro fático delineado, não se vislumbra o constrangimento alegado, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. Não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, afastou, por meio da Resolução CNJ nº 474, de 2022, a necessidade de imediata expedição de mandado de prisão em determinados casos. Eis o teor:



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” 



    (Disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    15. Pela leitura da norma, verifica-se que a expedição de mandado de prisão deixou de ser obrigatória apenas nos casos de condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto.



    16. Desse modo, o quadro delineado nos autos está a indicar a ausência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente teve o regime fechado fixado para o início de cumprimento da pena.



    17. Por fim, ressalto que não ficou comprovada a existência de debilidade de saúde do paciente apta a justificar a adoção de medida excepcional. Ainda que o impetrante tenha acostado aos autos relatório médico, receituário e parcial conclusão de exame (e-doc. 3), tais documentos, além de serem datados do ano de 2023 (15/07/2023), não demonstram, por si sós, a impossibilidade de o paciente ser submetido ao cárcere. Não há sequer notícia de que informações médicas atualizadas tenham sido submetidas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual assinalou, com acerto, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, que “o simples fato de ser idoso e estar acometido de doenças de saúde, por si só, não são fatores que podem impedir o cumprimento da pena ou conceder a prisão domiciliar.”



    18. Alcançar conclusão diversa quanto à suposta debilidade da saúde do paciente demandaria revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 131.649/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; SS nº 5.516, Rel. Min. Presidente (Ministro Luiz Fux), j. 03/03/2022, p. 04/03/2022; RE nº 1.400.157/RN, Min. Presidente (Ministra Rosa Weber), j. 19/09/2022, p. 22/09/2022.  



    19. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator